Tribunal: TJDFT
Processo: 0731259-70.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PREPARO INTEMPESTIVO. DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. REQUERIMENTO INDEFERIDO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DOCUMENTO NOVO CAPAZ DE SANAR O VÍCIO. FATO ANTIGO. INÉRCIA DA INTERESSADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO MANTIDA.

1. Diante do indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, foi concedido à Recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso.
2. Esgotado o período para cumprimento da diligência, a patrona da Requerente requereu a devolução do prazo recursal, sob o argumento de que o certificado digital venceu durante o lockdown decretado no Município em que reside, o que lhe teria impedido de obter ciência sobre a determinação de recolhimento das custas.
3. Demonstrada a insuficiência das provas apresentadas quando do pedido de restabelecimento do prazo, o Relator não conheceu do Apelo, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/15.
4. Após o proferimento da decisão monocrática, a Recorrente pretende sanar o vício por meio da juntada, no bojo do Agravo Interno, de prova capaz de corroborar as alegações aduzidas quando do primeiro pedido de devolução do prazo processual.
5. Comprovado que se trata de fato antigo e ausente qualquer motivação a respeito da impossibilidade de a prova ter sido produzida oportunamente, tem-se por operada a preclusão.
6. Desconsiderar a preclusão consumativa, no caso concreto, geraria benesse desarrazoada à Agravante e injusta com as demais partes que eventualmente obtêm o indeferimento da gratuidade de justiça e, por consequência, adquirem o prazo de apenas 5 (cinco) dias para pagar as custas recursais.
7. Agravo interno conhecido e não provido.